Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018989-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GRACA CARDOSO FAGANELLO - CPF: 361.552.251-68 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se verifica qualquer irregularidade ou equívoco no tocante ao
quantum
apurado pela contadoria, que apenas se ateve aos parâmetros delineados da sentença extraída da fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual no 1021029-56.2018.8.11.0041, manejada por GRAÇA CARDOSO FAGANELLO, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, pois sequer houve intimação para que pudesse impugná-lo, sendo evidente o cerceamento de defesa da parte executada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

No caso, a irresignação inicial da instituição financeira agravante reside no fato de não ter sido intimada do cálculo elaborado pelo perito judicial, o que, contudo, não ocorre na espécie, conforme verificado do andamento dos autos, na origem.

Mais precisamente, se infere que em 17.11.2021 (id no 70313953) determinou a remessa dos autos à contadoria para cálculo do débito, nos termos da sentença transitada em julgado, sendo as partes intimadas para manifestar assim que os autos retornassem da contadoria.

Ocorre que, a parte executada, ora agravante, efetivamente manifestou acerca do cálculo da contadoria, conforme se infere do teor da petição no id no 713788299, que houve discordância no que tange aos honorários advocatícios, sendo que, supervenientemente, o
Expert
esclareceu o ponto de dúvida e submeteu os autos para homologação do Juízo.

Nesse particular, não se verifica qualquer irregularidade ou equívoco no tocante ao
quantum
apurado pela contadoria, que apenas se ateve aos parâmetros delineados da sentença extraída da fase de conhecimento.

Ademais, verifica-se que a incidência dos honorários advocatícios se deu na forma determinada pelo título executivo judicial, qual seja, sobre o valor atualizado da causa, não havendo que se falar em equívoco da decisão que homologou os seguintes cálculos:

Dessa feita, não padece de nenhum equívoco a decisão de base, devendo ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022